Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-14.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005053-14.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (REPRESENTANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (REPRESENTANTE), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), SPE - COSTA FAZENDAS S/A - CNPJ: 15.007.629/0001-30 (REPRESENTANTE), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE VITOR DE ALMEIDA em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR” ajuizada pelo próprio ora embargante sob n. 0005053-14.2018.8.11.0045, que tramita originalmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 32966993 o colegiado conheceu e proveu o recurso outrora aviado, para julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus de sucumbência.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 34142952 que existe omissão no acórdão quanto ao que tange o §3o do art. 21 e art. 12 do Estatuto Social; omissão quanto ao art. 184, 421 e 422 do Código Civil; adoção de falsa premissa, uma vez que a sociedade anônima embargada deu aval a transferência contratual de responsabilidade pelo contato de arrendamento de seu sócio a ela e por fim necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. Num. 35946459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

Os aspectos fáticos são incontroversos. Na fundamentação trazida na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que: ‘... partindo da premissa de que os documentos assinados firmados pelo requerido VICENTE APARECIDO FRANCISCO DA COSTA não produzem efeitos em face da SPE – COSTA E SEMENTES S/A, visto que não ostentava poderes de representação desta empresa.

Fundamentou seu entendimento no prescrito no artigo 47 do Código Civil Brasileiro e, de igual forma, incorreu em erro na formação do contrato, desvirtuando do estabelecido no artigo 171, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A decisão de primeiro grau ao declarar nulos os instrumentos firmados por VICENTE APARECIDO FRANCISCO DA COSTA que, como representante da empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A, os assinou contrário ao que consta do estatuto desta empresa, foi estabelecido com fundamento no artigo 166 do Código Civil Brasileiro, isto é: a) – celebrado por pessoa que não tinha poderes.

Realmente. Conferindo o estatuto social da empresa SPE-COSTA E SEMENTES S/A, em seu artigo 21, determina que todos os documentos que criem obrigações para a companhia ou exonerem terceiros de obrigações para com a companhia, sob pena de não produzirem efeitos, devem ser assinados conjuntamente e solidariamente por todos os acionistas, sendo vedado aos diretores e mandatários, praticar atos de liberalidade.

Que a revelia de VICENTE APARECIDO FRANCISCO DA COSTA, agindo sem anuência dos demais sócios visou unicamente eximir-se das obrigações anteriormente assumidas por este no CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL formalizado em data de 29 de novembro de 2.011, incorrendo em veracidade dos argumentos vertidos na inicial.

O deve ser visto, de início, é que o que se alegou na inicial foi tão somente este aspecto formal e possível indução em erro por parte dos atos praticados pelo representante VICENTE APARECIDO.

O que se pretendeu, portanto, é a anulação do DISTRATO firmado entre as partes, denominado ADITIVO AO INSTRUMENTO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL’ onde houve desvinculação das obrigações assumidas por VICENTE APARECIDO, inclusive com quitação de dividas pretéritas. Em face deste aspecto, foi formado um novo contrato, um novo negócio jurídico, transferindo toda obrigação para a empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A.

E, mesmo assim, persistindo a inadimplência desta empresa, para devolução da posse do bem arrendado originariamente para VICENTE APARECIDO, alegando que foi ludibriado, assinaram as partes dois instrumentos outros – Distrato de Instrumento Particular de Arrendamento de área Rural e do Aditivo, bem como um ‘Contrato de Confissão de Dívida’.

Pois bem.

A celeuma recursal, limites da lide, diz respeito que, quando da assinatura dos instrumentos posteriores a formalização do contrato com VICENTE APARECIDO, traduzindo transferência das obrigações originarias inclusive as vencidas, para a SPE – COSTA E SEMENTES S/A e os atos posteriores que levaram ao Distrato e a Confissão de Divida, o subscritor deste em nome da empresa não ostentava direito a representá-la.

Este é o cerne da questão.

Em que pesem os argutos argumentos trazidos pelo autor/apelado, tenho para mim que não existem quaisquer irregularidades, quer quando o contrato originário firmado por JOSE VITOR DE ALMEIDA com VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, quer quando, logo após, houve transferência de direitos e obrigações oriundos deste contrato para a empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A e, de igual forma, o DISTRATO e a CONFISSÃO DE DIVIDA firmada pelo autor/apelado em favor da SPE – COSTA SEMENTES S/A.

Deve ser considerado, no caso em apreço, dentro da dicção do inciso IV, do artigo 345, do Código de Processo Civil que a ausência de contestação, no caso, não era caso de revelia, bastando que cotejasse a prova documental, notadamente o artigo 21 do estatuto da sociedade (que é o ponto principal) para determinar o equivoco do autor quando da propositura da presente demanda, como, em linhas abaixo, será identificado o posicionamento.

(...)

De forma açodada temos que o autor/apelado, ao se verificar ausência de contestação, de plano pretendeu o julgamento antecipado da lide. Havia fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que mereciam melhor análise por parte do julgador e, em especial, que, sendo a SPE – COSTA E SEMENTES S/A, devidamente citada, não contestando a ação, embora de forma transversa, significa que deu aval ao ato praticado isoladamente pelo seu representante VICENTE APARECIDO.

(...)

No caso concreto, temos que o contrato firmado entre o autor JOSE VITOR e VICENTE APARECIDO, pessoas físicas, foi assinado m data de 29/setembro/2011. (fls. 35/37).

A transferência de direitos e obrigações pertinentes ao contrato originário foi transferida em nome da SPE – COSTA E SEMENTES S/A em data de 17 de maio de 2012. (O DISTRATO e a CONFISSÃO DE DÍVIDA pelo autor foram assinados em data de 13 de dezembro de 2.012).

Conclui-se, pois que, embora não expressamente, os atos posteriores foram ratificados tacitamente pela empresa SPE – COSTA E SEMENTES S/A. Nota-se que longo tempo se passou, isto é, entre o contrato originário e o Distrato e Confissão de Dívida, passaram 14 meses.

Ademais, a cláusula 21 com a qual o autor albergou sua pretensão é muito clara ao anotar que somente àqueles que criam obrigação para a sociedade SPE – COSTA E SEMENTES S/A é que devem ser assinadas por todos os acionistas.

No caso em apreço, em verdade, os contratos firmados posteriormente somente trouxeram direitos à sociedade.

Nota-se pelo DISTRATO e pela CONFISSÃO DE DIVIDA assinados em data de 13 de dezembro de 2.012, não está a impor obrigações à SPE – COSTA E SEMENTES S/A. Ao contrario, pelo instrumento de CONFISSÃO DE DIVIDA, é o autor que confessou dever àquela sociedade o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) que deveriam ser amortizadas em 13/12/2013 (R$ 175.000,00) e 13/10/2014 (R$ 175.000,00).

Sabe-se que nos casos em que a lei (leia estatuto da sociedade) exige autorização de um terceiro para a prática de determinado ato jurídico, sua ausência acarretará a anulabilidade desse negócio. Entretanto, tal defeito, pode ser suprido pela anuência posterior desse terceiro, sanando o defeito e tornando o ato perfeito. E a prova desta anuência ou autorização deve ser feita da mesma forma com que faz a prova do ato.

No caso, como anotado acima, de interpretação do artigo 21 e seus §§ único, do estatuto da empresa foram claros – SOMENTE OS ATOS QUE ONERAREM A EMPRESA e, neste contexto, o que houve com o DISTRATO e a CONFISSÃO DE DIVIDA pelo autor, foi CRÉDITO para a SPE – COSTA E SEMENTES S/A, no montante de R$ 375.000,00 que, vencido e não pago pelo autor, utiliza-se desta ação para se livrar de sua obrigação.

Desta forma, nem mesmo a SPE – COSTA E SEMENTES S/A com base na citada cláusula poderia questionar esta situação trazida pelo autor/apelante.

(...)

Neste aspecto temos que quando se verifica que uma pessoa desprovida de capacidade de representação se comporta aos olhos de todos e para terceiros como se realmente estivesse a exercer, por título legitimo a representação daquela sociedade, não se pode deixar de aplicar, neste caso concreto, a TEORIA DA APARÊNCIA.

A aparência é o estado daquilo que parece exteriormente, do que se manifesta por aspectos exteriores. Trata-se, portanto, de uma qualidade, de um direito, que eles são aparentes quando parecem existir, quando se reencontram as características exteriores pelas quais se anuncia, de ordinário, a existência desse direito ou dessa qualidade.

Como bem salienta MARIANO D’Amélio:

‘No mundo jurídico o estado de fato nem sempre corresponde o estado de direito; mas o estado de fato, por si, tendo em vista considerações de ordem diversa, pode receber o mesmo respeito do estado de direito e, em determinadas condições e em resguardo de determinadas pessoas, gera conseqüências não diferentes daquelas que derivariam do correspondente estado de direito. Desse modo, a situação geral pela qual alguém tenha racionalmente confiado em uma manifestação jurídica e se comportando coerentemente a esta, lhe dá direito de contar com ela, ainda que tal manifestação não corresponda à realidade’.(Mariano D'Amélio, Apparenza del diritto, in Novíssimo Digesto Italiano, Utet, 1958,, fonte Google).

(...)

Assim, se presentes os requisitos tratados linhas acima (alíneas ‘a e ‘b’), embora sendo dispensável à espécie já que somente os primeiros argumentos consolidariam a legalidade de tais instrumentos em face da análise do artigo 21 do estatuto da empresa, dão firmeza também em aplicar, no caso em apreço, a teoria da aparência. Não se vê, por outro aspecto, nem justo, nem razoável, anular um negócio jurídico, caso existisse, somente pelos aspectos declinados na inicial.

(...)

Desta forma, não havendo prova de que houve simulação no negócio, já que o autor, maior e capaz, pecuarista, sabedor das relações comerciais, não existindo qualquer dolo de aproveitamento e, por outro aspecto, não havendo demonstração de violação expressa do artigo 21 do estatuto daquela sociedade e, imbuído, ainda na aplicação da teoria da aparência, não agiu o ilustre prolator da decisão recorrida com seu costumeiro acerto.

Concluindo, e todas as hipóteses que, em relação a teoria da aparência, importa que se dê proteção aos terceiros, exigindo-se, somente, que seu erro provenha de circunstâncias aptas para enganar o individuo médio. A aparência, neste caso, substitui a realidade em favor do que agiu levado por bons princípios e honestamente.

É o que se identifica nos autos. Na verdade, o autor não cumpriu com a obrigação constante da confissão de divida e envereda nesta ação com objetivo de anulá-la com estes tênues argumentos que estão contrários ate aos princípios gerais de direito.

No caso, a questão, ao contrario do que posicionou o magistrado, era de improcedência daquela ação anulatória de negócio jurídico.”

Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020